Tribunal: STF
Processo: AI 189634
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- O acórdão recorrido entendeu que o empréstimo original,
que estava dentro do período de 28.02.86 a 28.02.87 oriundo que era
de contrato celebrado em dezembro de 1986, foi objeto de
renegociação por meio de novação, considerando que o artigo 47,
caput, do ADCT da atual Constituição, ao se referir a liquidação dos
débitos, inclusive suas renegociações posteriores, alcança as
novações. Ora, esta Corte tem entendido (assim, a título
exemplificativo, no RE 158.660, há pouco julgado pela Primeira
Turma) que nas modalidades de renegociação a que alude o mencionado
dispositivo constitucional se enquadra a novação.
Agravo a que se nega provimento.